Tribunal: TJSP
Processo: 1028622-63.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos morais – Relação jurídica não comprovada quanto a um dos contratos – Débito declarado inexigível – Danos morais não caracterizados – Falta de demonstração de inscrição negativa em cadastro de proteção ao crédito – Informações que não são disponibilizadas a terceiros.

Apelação parcialmente provida.